Tribunal: TJBA
Processo: 8029955-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029955-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA ANDRADE PERES

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO PERES DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente sua ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em suposta fraude na contratação de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2.
A questão a ser analisada de ofício, por ser matéria de ordem pública, consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos em benefício previdenciário e o seu respectivo termo inicial.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de declaração de nulidade de negócio jurídico é imprescritível. Contudo, os pedidos de natureza patrimonial, como a restituição de valores e a compensação por dano moral, submetem-se à prescrição.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Código de Defesa do Consumidor, para a pretensão de reparação de danos causados por fato do serviço.

5. Em se tratando de descontos mensais (relação de trato sucessivo), o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto indevido.

6. Tendo a ação sido ajuizada após o transcurso de mais de cinco anos da data do último desconto, a pretensão da autora encontra-se prescrita, o que prejudica a análise dos demais argumentos do recurso.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação julgado prejudicado, ante o reconhecimento, de ofício, da prescrição.

Tese de julgamento:
“1.
A pretensão de reparação de danos materiais e morais, decorrente de descontos em benefício previdenciário por suposta fraude em contrato de empréstimo, prescreve em cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último desconto efetuado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8029955-82.2024.8.05.0001
,

em que figura como apelante,
CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
, e apelado,
BANCO
CETELEM
S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.